Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. APELO DAS PARTES REQUERIDAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL INVENTARIADO. DESCUMPRIMENTO. PEDIDO DE COMPENSAÇAO POR DANOS MORAIS. DESISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. RECURSO DAS PARTES RÉS NÃO CONHECIDO. RECURSO DAS PARTES AUTORAS CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelações interpostas pelas partes contra a sentença, que, na ação condenatória ajuizada pelos autores em face do Espólio do de cujus e das herdeiras deste, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
2. À luz do disposto no artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve impugnar especificamente a sentença e, ainda, apresentar os fundamentos fáticos e de direito, de forma clara e precisa, que justifiquem a sua anulação ou reforma. Portanto, se impõe ao apelante, quando da interposição do recurso, a obrigação de impugnar especificamente a matéria a ser devolvida ao Tribunal para que, diante do pedido de nova decisão, seja possível apreciar a pretensão reformatória em face de eventuais acertos ou desacertos do decisum impugnado. Sem tal conformação, somente resta evidenciada a ofensa ao princípio da dialeticidade, como ocorrido na hipótese.
3. Nos casos de sucumbência recíproca, o CPC admite que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios quando um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do CPC).
4. O acolhimento da quase totalidade dos pedidos deduzidos na inicial inviabiliza a distribuição das despesas do processo de forma proporcional entre as partes.
5. Recurso de apelação das partes rés não conhecido. Recurso de apelação das partes autoras conhecido e provido.